Tribunal: TJSP
Processo: 1012883-02.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva. Danos que teriam ocorrido em decorrência de descarga elétrica. Queima de equipamentos do segurado da autora. Ação julgada procedente. Apelação da ré. Preliminares de ausência de documentos essenciais à propositura da ação e falta de legitimidade ativa afastadas. Alegada falta de comprovação dos danos e do nexo de causalidade. Prova

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva. Danos que teriam ocorrido em decorrência de descarga elétrica. Queima de equipamentos do segurado da autora. Ação julgada procedente. Apelação da ré. Preliminares de ausência de documentos essenciais à propositura da ação e falta de legitimidade ativa afastadas. Alegada falta de comprovação dos danos e do nexo de causalidade. Prova documental insuficiente para demonstrar as alegações iniciais. Falta de vistoria judicial ou administrativa nos aparelhos para o fim de comprovar o nexo causal entre os danos e o defeito na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de causalidade. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Recurso da ré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065346
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012883-02.2018.8.26.0011, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram as
preliminares e deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012883-02.2018.8.26.0011 -Voto no
2
COMARCA: BARUERI – 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. BRUNO PAES STRAFORINI
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
VOTO No 27.053
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva. Danos
que teriam ocorrido em decorrência de descarga elétrica.
Queima de equipamentos do segurado da autora. Ação julgada
procedente. Apelação da ré. Preliminares de ausência de
documentos essenciais à propositura da ação e falta de
legitimidade ativa afastadas. Alegada falta de comprovação dos
danos e do nexo de causalidade. Prova documental insuficiente
para demonstrar as alegações iniciais. Falta de vistoria judicial
ou administrativa nos aparelhos para o fim de comprovar o nexo
causal entre os danos e o defeito na prestação de serviços.
Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade. Sentença reformada. Ação julgada improcedente.
Recurso da ré provido.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 312/337) interposto por Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A contra a r. sentença de fls. 303/309, que
julgou procedente ação regressiva de reparação de danos que lhe move Tokio Marine
Seguradora S/A, condenada a ré a pagar à autora o valor de R$5.300,00 corrigido
monetariamente desde o desembolso, mais juros de 1% ao mês, a partir da citação, além
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) do valor da condenação.
Em suas razões recursais, alega, preliminarmente, ausência de
documentos indispensáveis à propositura da ação e que a recorrida é parte ilegítima para
pleitear a indenização em nome do segurado; aduz que a simples existência de um
“dano elétrico” não conduz, necessariamente, à responsabilidade reparatória da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012883-02.2018.8.26.0011 -Voto no
3
concessionária de energia elétrica; sustenta que não houve comprovação dos eventos
narrados na inicial, nem mesmo do nexo de causalidade; a causa da queima dos
aparelhos é decorrente de caso fortuito/força maior; é indispensável o procedimento
previsto pela Resolução no 414/2010 da Aneel; não se aplicam as regras do CDC;
impugna o valor da indenização, assim como os termos iniciais dos juros de mora e
correção monetária. Pede a improcedência da ação.
Contrarrazões a fls. 342/396.
É o relatório do necessário.
Por primeiro rejeito as preliminares arguidas no apelo.
Não há que se falar em falta de documentos indispensáveis à propositura
da ação, porquanto a apólice juntada a fls. 40/43 é suficiente para comprovar a relação
entre a seguradora e o segurado.
Da mesma forma, não há se falar em ilegitimidade ativa, pois a
legitimidade da seguradora vem fundada na sub-rogação nos direitos e na posição
jurídica de seus segurados, de acordo com o disposto no art. 349 do CC.
Assim, ficam afastadas as preliminares.
Quanto ao mérito, todavia, o recurso comporta provimento.
Busca a seguradora o ressarcimento dos danos cobertos ao seu
segurado indicado na inicial, em decorrência da descarga elétrica lá mencionada, que
provocou a perda de equipamentos.
Ao contrário do que alega a autora, os documentos acostados não
comprovam o nexo de causalidade entre o sinistro ocorrido nos aparelhos e a referida
descarga elétrica, anotado, ainda, que o laudo técnico acostado nos autos foi produzido
unilateralmente pela autora.
Não há qualquer documento nos autos, produzido sob o crivo do
contraditório, que especifique a causa dos danos ocorridos nos aparelhos, se ocorreram
em decorrência de oscilação da rede elétrica, ou de falta de manutenção da rede interna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012883-02.2018.8.26.0011 -Voto no
4
do próprio titular dos aparelhos, ou ainda, de falta de manutenção dos equipamentos.
Ausente a comprovação do nexo causal, forçoso reconhecer que não
comporta acolhimento a pretensão regressiva, já que a autora não se desincumbiu de
provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.
Nem se alegue o dever de indenizar da ré em razão de sua
responsabilidade ser objetiva, vez que, como mencionado, não restou demonstrado o
nexo de causalidade.
Assim, ainda que a responsabilidade civil da apelante seja objetiva (art.
37, § 6o, da CF), por se tratar de concessionária de serviço público, e independer da
demonstração de culpa, faz-se necessária a demonstração do nexo de causalidade entre
os danos e a sua conduta (omissiva/comissiva), o que não ocorreu.
Em casos análogos, já decidiu esta E. Corte:
“SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA Demanda ajuizada pela seguradora
sub-rogada nos direitos do segurado - Danos causados em virtude de falha na prestação
dos serviços pela concessionária ré - Oscilação na tensão da rede elétrica Decreto de
improcedência - A responsabilidade da concessionária na prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica é objetiva e, portanto, prescinde da prova de culpa,
cabendo à autora demonstrar o dano e o nexo causal - Ausência de prova, por parte da
requerida produzir, no sentido de que os danos foram causados por ação ou omissão do
consumidor
Prova pericial, aliás, em sentido contrário (qual seja, que os danos
causados não foram ocasionados por oscilação na rede de distribuição de energia
elétrica)

Sentença
mantida

Recurso
improvido.”
(Apelação
no
0103328-59.2008.8.26.0100, Rel. Des. SALLES ROSSI, 20a Câmara Extraordinária de
Direito Privado, j. 14/12/2016);
“ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais Ausência de comprovação da existência de nexo causal entre os danos
causados aos equipamentos e eventual ação ou omissão da concessionária. Recurso
não provido.” (Apelação no 1005412-61.2015.8.26.0100, Rel. Des. SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA, 33a Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2016);
E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012883-02.2018.8.26.0011 -Voto no
5
“Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da concessionária
afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não
comprovada. Ação improcedente. Recurso da Ré provido e desprovido o da Autora.”
(Apelação no 1008505-95.2016.8.26.0100, Rel. Des. PEDRO BACCARAT, 36a Câmara
de Direito Privado, j. 17/11/2016).
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso da ré, para julgar
improcedente a ação, condenada a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e dou provimento
ao recurso.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator